Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno no qual o recorrente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção ante ausência do recolhimento do preparo e da ausência de comprovação do estado de pobreza. Alega que a declaração de hipossuficiência é suficiente para demonstrar a carência. Pede a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, novo prazo para juntada do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. Agravo tempestivo (ID 65724309). Contrarrazões apresentadas (ID 65911255).
3. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
4. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.
5. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Desse modo, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC. Esse entendimento é reforçado pelo Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
6. No que toca ao benefício da gratuidade judiciária, a assistência é deferida, nos termos da legislação, aos carentes de recursos para o pagamento das custas de despesas processuais, que comprovarem a insuficiência de recursos, conforme previsão Constitucional (art. 5o, LXXIV, da CF). O agravante, mesmo intimado, deixou de apresentar os documentos solicitados, não demonstrando ser carecedor do benefício.
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de deserção mantida. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.